Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA COSTA VICTOR contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que no dia 01/12/2023 sobreveio sentença, indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvendo o feito, sem resolução de mérito. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator